Tribunal: TRF3
Processo: 5003149-74.2021.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
483/575)

5003149-74.2021.4.03.6106

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003149-74.2021.4.03.6106

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DANILO DE AMO ARANTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER DIAS PRADO - SP236505-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ SUBMETIDAS EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO COMO CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. LC No 105/2001. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal opostos em face da União, extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e julgou improcedentes as demais alegações. O embargante sustentou nulidade da sentença, prescrição de crédito tributário inscrito em dívida ativa, nulidade de procedimento administrativo fiscal por suposta quebra de sigilo bancário, decadência parcial, inexistência de fato gerador do imposto de renda e ilegalidade de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção parcial dos embargos à execução sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, diante da existência de ação anulatória previamente ajuizada com idênticas teses; (ii) verificar se ocorreu prescrição do crédito tributário inscrito em dívida ativa; (iii) examinar a alegada nulidade do procedimento administrativo fiscal em razão do acesso a informações bancárias pela Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação e exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. A rediscussão, em embargos à execução, de matérias já submetidas à apreciação judicial em ação anulatória, cujos pedidos são menos abrangentes, proposta pelo próprio contribuinte caracteriza ausência de interesse processual, diante do risco de decisões contraditórias e da duplicação da atividade jurisdicional.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, podendo ser interrompido ou suspenso nas hipóteses previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN. A adesão a programa de parcelamento configura causa de interrupção e suspensão da prescrição, reiniciando-se a contagem a partir da exclusão ou encerramento do parcelamento.

No caso concreto, o crédito foi constituído por auto de infração lavrado em 30/05/2006, com posterior tramitação administrativa e adesão a parcelamento vigente até 14/03/2014. A execução fiscal foi ajuizada em 31/08/2015, sem transcurso do prazo prescricional quinquenal.

O acesso da Administração Tributária a dados bancários diretamente junto às instituições financeiras encontra respaldo no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP (Tema 225), reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de informações bancárias com o Fisco, sem necessidade de autorização judicial.

A requisição de dados bancários no contexto de procedimento fiscal regularmente instaurado não configura violação ao sigilo bancário, mas transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

Não há interesse processual para rediscussão, em embargos à execução fiscal, de matérias já submetidas à apreciação judicial em ação anulatória previamente ajuizada pelo contribuinte.

A adesão a programa de parcelamento do débito tributário constitui causa de suspensão e interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo após o encerramento do parcelamento.

O acesso da Administração Tributária a informações bancárias diretamente junto às instituições financeiras, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001, é constitucional e não configura quebra ilícita de sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CTN, arts. 151, VI, 174, parágrafo único; CTN, art. 144, §1o; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei Complementar no 105/2001, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 601.314/SP, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.02.2016 (Tema 225 da repercussão geral); STJ, REsp no 1.120.295/SP (Tema 383); TRF3, Apelação Cível no 0005210-56.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 20.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003149-74.2021.4.03.6106

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DANILO DE AMO ARANTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALTER DIAS PRADO - SP236505-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos de devedor ajuizados por DANILO DE AMO ARANTES em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, nos autos da execução fiscal no 0004670-52.2015.4.03.6106, insurgindo-se contra débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa no 80.1.15.089768-46 e 80.1.15.090052-91.

A sentença declarou extinto o feito sem resolução do mérito quanto às alegações relativas aos itens c, d, e e f, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Julgou improcedentes as alegações remanescentes (itens a e b), com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Reconheceu indevidas as verbas de sucumbência e as custas, nos termos da Súmula no 168 do ex-TFR.

Apela a embargante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta extinção indevida de parte dos pedidos sem resolução do mérito. No mérito, reitera os termos da inicial. Sustenta, em síntese, a prescrição do crédito inscrito na CDA no 80.1.15.090052-91 (PAF no 10183.002360/2006-01). Requer a declaração de nulidade do PAF no 16004.720323/2013-46 (CDA no 80.1.15.089768-46) por suposta quebra de sigilo bancário; reconhecimento de decadência parcial das competências referentes aos fatos geradores de 01/2008 a 11/2008; declaração de indevida cobrança de IRPF sobre determinados valores e afastamento da multa ex officio.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de nulidade da sentença por suposta extinção indevida de parte dos pedidos sem resolução do mérito.

O juízo de primeiro grau entendeu que as teses relativas à decadência do crédito tributário, à inexistência do fato gerador do imposto de renda, à natureza dos valores movimentados como mútuos e dividendos isentos e à ilegalidade da multa qualificada já haviam sido deduzidas em ação de conhecimento autônoma anteriormente ajuizada pelo contribuinte, qual seja, a ação anulatória no 5002193-63.2018.4.03.6106. Em razão disso, concluiu pela ausência de interesse processual quanto à rediscussão de tais matérias nos presentes embargos à execução.

Sob o ponto de vista técnico-processual, o interesse de agir constitui condição da ação consistente na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que não há interesse processual quando a pretensão deduzida em juízo já está sendo examinada em outro processo, sobretudo quando se verifica identidade substancial de causa de pedir e de pedido, ainda que sob roupagem processual diversa.

Nesse contexto, embora não se configure litispendência em sentido estrito — instituto que exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir — é plenamente possível reconhecer a ausência de interesse de agir quando a prestação jurisdicional pretendida já se encontra sendo realizada em outro processo judicial, especialmente quando se verifica risco de decisões contraditórias ou duplicidade desnecessária de atividade jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que o próprio juízo de origem analisou detidamente a petição inicial destes embargos e a sentença proferida na ação anulatória anteriormente proposta, concluindo que as teses relativas à decadência, inexistência de fato gerador, natureza dos valores como mútuos ou dividendos e ilegalidade da multa foram integralmente submetidas à apreciação judicial naquele processo de conhecimento.

Assim, a rediscussão dessas matérias no âmbito dos embargos à execução configuraria efetiva duplicação da atividade jurisdicional, com risco de decisões conflitantes e violação aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Dessa forma, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ausência de interesse de agir quanto às teses indicadas, extinguindo parcialmente o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 80.1.15.090052-91, decorrente do PAF no 10183.002360/2006-01.

A Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, para cobrar judicialmente o débito, o qual, diversamente do que ocorre com os prazos decadenciais, pode ser interrompido ou suspenso.

Sendo hipóteses de interrupção, que dão ensejo à recontagem pelo prazo integral, as previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN, destaco que, conforme sua redação original a prescrição seria interrompida com a citação pessoal do devedor. Contudo, com a modificação trazida pela LC 118/05, a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Destaco que o parcelamento fiscal resulta tanto em causa de interrupção (CTN, art. 174, § único, IV), como também suspensão da prescrição, enquanto estiver em tramitação (CTN, art. 151, VI).

Quanto aos termos iniciais para a interrupção do prazo prescricional, e, em caso de rescisão, para o recomeço da contagem, a Jurisprudência Pátria entende que, quanto ao primeiro, inicia-se com o pedido de parcelamento, pressupondo a confissão da dívida, ato inequívoco que importa em reconhecimento do débito pelo devedor, e, quanto ao segundo, no dia que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado.

Cumpre salientar que em matéria tributária, não se aplica a limitação contida no art. 202 do CC, razão pela qual, sempre que ocorrer alguma das hipóteses do art. 174, parágrafo único, do CTN, o prazo prescricional poderá ser interrompido por mais de uma vez.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS ENTREGUE APÓS OS VENCIMENTOS - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADESÕES A PROGRAMAS DE PARCELAMENTO - HIPÓTESES DE INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça elevou à sistemática dos recursos repetitivos o tema 383, sob a seguinte descrição: "Discute-se o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos". A discussão culminou com a prolação do acórdão do REsp n. 1.120.295/SP, no qual restaram estabelecidas, sob a égide paradigmática, não apenas as balizas para o cômputo do termo inicial, mas também para o termo final do lustro prescricional na hipótese em tela.

2. No julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, restou estabelecido, quanto ao termo inicial do cômputo do lapso prescricional nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação (créditos tributários constituídos por informações/declarações prestadas pelo próprio contribuinte mediante DCTF, GIA ou outro documento assemelhado) que, apesar de declarados, não foram pagos pelo contribuinte: a) se a Declaração do contribuinte (DCTF, GIA, etc) foi entregue/prestada antes dos vencimentos dos tributos respectivos, o termo inicial do curso do lapso prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança é estabelecido nas datas dos vencimentos dos tributos declarados e não pagos pelo contribuinte; b) se a hipótese é de declaração entregue pelo contribuinte, porém relativa a tributos que já deveriam ter sido pagos em meses ou exercícios anteriores (declaração entregue após os respectivos vencimentos), o termo inicial da prescrição para a cobrança tem início na data da apresentação da Declaração em apreço.

3. Nas hipóteses em que não há entrega da declaração pelo contribuinte, mas uma autuação fiscal (lavratura da NFLD), a respectiva notificação ao contribuinte constitui o crédito tributário e é a partir dela que tem início a fluência do lapso prescricional, a menos que o contribuinte impugne a autuação na esfera administrativa. Se há esta impugnação, o termo inicial da prescrição ocorrerá com a notificação ao contribuinte do resultado definitivo do recurso interposto na esfera administrativa.

4. Por intermédio do mesmo julgado (REsp no 1.120.295/SP), o E. STJ decidiu que a citação (redação anterior do artigo 174, I, do CTN) ou o despacho que ordena a citação (nos casos de despachos proferidos a partir de 09/06/2005 - redação dada pela LC 118/05 ao artigo 174, I, do CTN), que consubstanciam marcos interruptivos da prescrição, retroagem à data do ajuizamento do feito executivo. Por conseguinte, a data da propositura da execução fiscal constitui, em regra, o termo final do prazo prescricional.

5. A exceção à regra ocorre apenas em casos de despachos proferidos antes de 09/06/2005, na específica hipótese de a citação do devedor não ter se perfectibilizado em razão de inércia imputável exclusivamente ao exequente (exegese da Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Nestas circunstâncias, entende-se que o lapso prescricional não restou interrompido.

6. A adesão do contribuinte a programa de parcelamento tem o condão de constituir marco interruptivo do prazo prescricional (inclusive da prescrição intercorrente), cujo cômputo é reiniciado na data da eventual exclusão do contribuinte do parcelamento em questão.

7. Em matéria tributária, não se aplica a limitação contida no art. 202 do CC, de modo que, sempre que ocorrer alguma das hipóteses do art. 174, parágrafo único, do CTN, o prazo prescricional pode ser interrompido por mais de uma vez. Precedentes desta E. Turma.

8. Não se identifica transcurso de lapso superior a cinco anos entre a data da entrega da Declaração (10/01/1996) e a adesão ao Refis (28/04/2000). Da mesma forma, não fluiu integralmente o prazo quinquenal desde a exclusão deste programa (01/01/2002) até adesão a novo programa de parcelamento (Paes - 31/07/2003), tampouco desde a exclusão do Paes (26/07/2005) até a data da citação por edital (22/11/2007).

9. Prescrição não consumada. Restabelecimento da higidez da certidão. Determinação de prosseguimento da execução fiscal.

10. Apelação da União provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2294466 - 0005210-56.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 20/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2019)

No presente caso, conforme demonstrado na sentença de primeiro grau, o crédito tributário foi constituído por meio de Auto de Infração lavrado em 30/05/2006, tendo o contribuinte tomado ciência mediante edital publicado em 24/07/2006, conforme documentação constante do processo administrativo fiscal analisado nos autos. Após a lavratura do auto, o contribuinte apresentou impugnação administrativa, posteriormente rejeitada, tendo sido interpostos recurso voluntário, embargos de declaração e recurso especial administrativo.

Verifica-se, contudo, que o contribuinte desistiu do recurso especial administrativo, o que ensejou o trânsito em julgado administrativo do lançamento. Posteriormente, o próprio contribuinte aderiu a programa de parcelamento do débito tributário, circunstância expressamente mencionada na sentença de primeiro grau e comprovada por documentação constante do processo administrativo fiscal.

Conforme consignado na sentença, o parcelamento permaneceu vigente até 14/03/2014, data em que houve o seu encerramento. Somente a partir de então voltou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Verifica-se, ademais, que os débitos foram inscritos em dívida ativa em 03/07/2015 e que a execução fiscal foi ajuizada em 31/08/2015, ou seja, em lapso temporal significativamente inferior ao prazo prescricional de cinco anos.

Diante desse quadro fático, conclui-se que não se consumou a prescrição do crédito tributário, razão pela qual não merece acolhimento a alegação formulada pelo apelante.

A apelante sustenta, contudo, que não haveria prova suficiente da adesão ao parcelamento. Todavia, tal alegação não se sustenta diante da documentação administrativa constante dos autos e analisada na sentença recorrida, a qual demonstra de forma inequívoca a adesão ao programa de parcelamento, inclusive com a desistência de recurso administrativo como condição para sua formalização.

Portanto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a inexistência de prescrição.

Resta examinar a alegação de nulidade do procedimento administrativo fiscal no 16004.720323/2013-46, sob o argumento de que o lançamento teria sido baseado em prova obtida mediante quebra ilegal de sigilo bancário.

O sigilo bancário constitui manifestação do direito fundamental à privacidade e à proteção da vida privada, previsto no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. Todavia, não se trata de direito absoluto, sendo possível sua relativização em hipóteses expressamente previstas em lei e desde que observadas as garantias constitucionais do devido processo legal.

No âmbito da fiscalização tributária, a Lei Complementar no 105/2001 disciplina o acesso da Administração Tributária a informações bancárias. Em seu art. 6o, o referido diploma legal autoriza expressamente que autoridades fiscais examinem documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive relativos a depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade competente.

A constitucionalidade desse dispositivo foi definitivamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225), ocasião em que se firmou a tese de que o compartilhamento de dados bancários com a Administração Tributária, nos termos da Lei Complementar no 105/2001, não viola o direito ao sigilo bancário.

O Supremo Tribunal Federal destacou, naquela oportunidade, que não há propriamente quebra de sigilo bancário, mas mera transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal, permanecendo as informações protegidas pelo dever de confidencialidade.

A Corte Suprema assentou que as autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. Declarou que o art. 6o, da Lei Complementar no 105/01, não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Compreendeu, ainda, que a Lei no 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, em razão do caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Confira-se a ementa dos julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.

1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.

2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

Ainda, conforme restou consignado, pela Suprema Corte, no julgamento do RE 601.314, o mecanismo fiscalizatório composto pela LC no 105/2001 e pela Lei no 10.174/2001 pode ser aplicado para apuração de créditos relativos a tributos distintos da CPMF e inclusive a fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores à vigência desses diplomas.

Na mesma linha, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade do afastamento do sigilo bancário, sem autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, antes do advento da LC no 105/2001, na forma da Lei no 8.021/1990, art. 8o, também de caráter instrumental (Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.134.665/SP.

No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida e reafirmado pela Fazenda Nacional em suas contrarrazões, a requisição de informações bancárias ocorreu no contexto de procedimento fiscal regularmente instaurado, após a identificação de inconsistências entre as movimentações financeiras do contribuinte e as informações prestadas em suas declarações fiscais.

Segundo consta dos autos, as movimentações financeiras identificadas pela fiscalização alcançaram valores expressivos, superiores a dezenas de milhões de reais, incompatíveis com os rendimentos declarados pelo contribuinte. Diante da ausência de esclarecimentos satisfatórios por parte do fiscalizado e da não apresentação de documentação contábil apta a justificar tais movimentações, a autoridade fiscal procedeu à requisição de dados bancários diretamente às instituições financeiras, nos termos da legislação aplicável.

Nesse contexto, não se verifica qualquer irregularidade na obtenção das informações bancárias utilizadas para a constituição do crédito tributário, uma vez que a medida encontra respaldo direto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não procede, portanto, a alegação de nulidade do procedimento administrativo fiscal.

Por fim, ainda que se admitisse a análise das demais teses suscitadas pelo apelante — relativas à decadência, à inexistência de fato gerador e à ilegalidade da multa — verifica-se que tais matérias já foram objeto de apreciação em ação de conhecimento autônoma anteriormente ajuizada pelo próprio contribuinte, circunstância que reforça a correção da decisão de primeiro grau ao reconhecer a ausência de interesse de agir quanto à rediscussão dessas questões nos presentes embargos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada as questões efetivamente submetidas à apreciação do juízo, reconhecendo corretamente a ausência de interesse processual quanto a parte das teses deduzidas e julgando improcedentes as demais alegações apresentadas pelo embargante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ SUBMETIDAS EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO COMO CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. LC No 105/2001. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução fiscal opostos em face da União, extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e julgou improcedentes as demais alegações. O embargante sustentou nulidade da sentença, prescrição de crédito tributário inscrito em dívida ativa, nulidade de procedimento administrativo fiscal por suposta quebra de sigilo bancário, decadência parcial, inexistência de fato gerador do imposto de renda e ilegalidade de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção parcial dos embargos à execução sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, diante da existência de ação anulatória previamente ajuizada com idênticas teses; (ii) verificar se ocorreu prescrição do crédito tributário inscrito em dívida ativa; (iii) examinar a alegada nulidade do procedimento administrativo fiscal em razão do acesso a informações bancárias pela Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação e exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. A rediscussão, em embargos à execução, de matérias já submetidas à apreciação judicial em ação anulatória, cujos pedidos são menos abrangentes, proposta pelo próprio contribuinte caracteriza ausência de interesse processual, diante do risco de decisões contraditórias e da duplicação da atividade jurisdicional.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, podendo ser interrompido ou suspenso nas hipóteses previstas no art. 174, parágrafo único, do CTN. A adesão a programa de parcelamento configura causa de interrupção e suspensão da prescrição, reiniciando-se a contagem a partir da exclusão ou encerramento do parcelamento.

No caso concreto, o crédito foi constituído por auto de infração lavrado em 30/05/2006, com posterior tramitação administrativa e adesão a parcelamento vigente até 14/03/2014. A execução fiscal foi ajuizada em 31/08/2015, sem transcurso do prazo prescricional quinquenal.

O acesso da Administração Tributária a dados bancários diretamente junto às instituições financeiras encontra respaldo no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP (Tema 225), reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de informações bancárias com o Fisco, sem necessidade de autorização judicial.

A requisição de dados bancários no contexto de procedimento fiscal regularmente instaurado não configura violação ao sigilo bancário, mas transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

Não há interesse processual para rediscussão, em embargos à execução fiscal, de matérias já submetidas à apreciação judicial em ação anulatória previamente ajuizada pelo contribuinte.

A adesão a programa de parcelamento do débito tributário constitui causa de suspensão e interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo após o encerramento do parcelamento.

O acesso da Administração Tributária a informações bancárias diretamente junto às instituições financeiras, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001, é constitucional e não configura quebra ilícita de sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CTN, arts. 151, VI, 174, parágrafo único; CTN, art. 144, §1o; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei Complementar no 105/2001, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 601.314/SP, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24.02.2016 (Tema 225 da repercussão geral); STJ, REsp no 1.120.295/SP (Tema 383); TRF3, Apelação Cível no 0005210-56.2018.4.03.9999, rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 20.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão